Tribunal: TJPA
Processo: 0004382-84.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004382-84.2013.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: RAIMUNDA DO SOCORRO CORREA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 19 DO ADCT. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Acará contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo impetrado por servidora pública municipal, professora, admitida em 03/03/1983, determinando a abstenção da prática de ato administrativo de demissão, sob fundamento de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. A sentença também fixou multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, de responsabilidade pessoal do Prefeito Municipal. O apelante alegou ausência de direito líquido e certo e impossibilidade jurídica do pedido, além de defender a impossibilidade de controle judicial sobre ato administrativo discricionário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT; (ii) estabelecer se é cabível o controle jurisdicional da legalidade de ato administrativo de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores admitidos sem concurso até cinco anos antes da promulgação da Constituição de 1988, desde que estivessem em exercício na data de sua promulgação.

4.

A impetrante comprovou documentalmente que foi admitida em março de 1983 e permaneceu em exercício até a promulgação da CF/1988, fazendo jus, portanto, à estabilidade excepcional.

5.

A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhimento, pois configura tentativa de restringir o direito de acesso à jurisdição, em violação ao art. 5º, XXXV da CF/1988.

6.

O controle judicial de atos administrativos, quando restrito à análise de sua legalidade, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

7.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a estabilidade de servidores sob as condições do art. 19 do ADCT, inclusive com respaldo em decisões que vedam a dispensa de tais agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal admitido sem concurso público e em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da CF/1988 possui estabilidade excepcional, nos termos do art. 19 do ADCT.

2.

É legítimo o controle jurisdicional da legalidade de ato administrativo que vise a dispensa de servidor estável, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1139853/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.10.2014, DJe 21.10.2014; STJ, MS 12279/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 15.12.2008, DJe 25.02.2009; TJRS, Apelação Cível nº 70079456521, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 14.11.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
RAIMUNDA DO SOCORRO CORRÊA PEREIRA
em face de ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE ACARÁ,
concedeu a segurança, proibindo a expedição de ato administrativo de demissão da ora apelada.

Determinou, ainda, em caso de descumprimento da ordem judicial, a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga sob a responsabilidade pessoal do gestor público municipal.

Em resumo, no referido
writ
(15042746 - Pág. 1/6), a patrona da apelada relatou que a recorrida era servidora pública do Município de Acará desde o dia 03/03/1983, exercendo a função de Professora.

Sustentou, em síntese, que a apelada possuía o direito líquido e certo à sua estabilidade funcional, tendo em vista o que preceitua o art. 19, do ADCT.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 15042753 - Pág. 6/11), concedendo a segurança em favor da recorrida.

Nas razões recursais (Num. 15042755 - Pág. 1/10), o patrono do apelante aduziu, preliminarmente, a impossibilidade de carência da ação por inexistência de direito líquido e certo do apelado e a impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, sustentou, em resumo, pela inexistência de direito líquido e certo da recorrida e a impossibilidade do exame de ato administrativo pelo Judiciário.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 15042762 - Pág. 1/7).

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24587613 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 24803099 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINARES

O apelante defende
a carência da ação mandamental por ausência de direito líquido e certo
, afirmando
a ausência de provas que dê substância de verdade às alegações da apelada
.

Neste ponto, entendo que o recorrente equivocadamente apresenta em sede de preliminar matéria que se confunde com mérito da ação mandamental,
motivo pelo qual, analisarei conjuntamente com o objeto da demanda.

No que tange à
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido
, a alegação não merece acolhimento, pois o apelante apresentou mera fundamentação genérica, visto que em momento algum indicou qual dispositivo legal estaria sendo atacado com o pedido contido nos autos.

Além do que, acolher a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido configuraria clara ofensa ao disposto no art. 5º, inciso XXXV da CF/88, que prevê que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito.

Em vista do exposto, não acolho a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
Raimunda do Socorro Corrêa Pereira
,
concedeu a segurança, proibindo a expedição de ato administrativo de demissão da ora apelada, tendo em vista a recorrida possuir estabilidade funcional extraordinária.

Antes de analisar o mérito do apelo, destaco, inicialmente, que a Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias trouxe, em seu art. 19, uma modalidade de estabilidade no serviço público, como um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação constitucional.

O mencionado dispositivo estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art.

19
- Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Sobre o assunto, leciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho, na sua obra
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679, o seguinte,
in verbis
:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, efetivamente, a apelada está amparada pela
estabilidade funcional prevista no art. 19, do ADCT, o que impossibilita, portanto, a sua dispensa, visto que ingressou no quadro de servidores do Município de Acará no mês de março de 1983, ou seja, antes de 05(cinco) anos da promulgação da Carta Magna.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. MÉDICOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EMPREGADO PÚBLICO.
ESTABILIDADE
.
2. Reconhecido o direito ao restabelecimento do emprego público, com todos seus efeitos, dá-se a aquisição do direito à
estabilidade
no serviço público, na forma do
art. 19
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
- ADCT,
porquanto na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 já contavam como mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na Administração Pública.
1 e 3
- Omissis.
(EDcl no AgRg no Resp 1139853/RS; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma, j. em 07/10/2014; p. DJe 21/10/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. "AUXILIAR LOCAL". ENQUADRAMENTO. LEI Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
II - Na espécie, o impetrante foi contratado em 20/2/1983, por prazo indeterminado, para prestar serviços na representação diplomática do Brasil na Alemanha, detentor, portanto, da
estabilidade
especial de que trata o
art. 19
do
ADCT,
razão pela qual fica afastada a polêmica em torno da necessidade de atendimento desse requisito.
I e II
- Omissis.
(MS 12279/DF; Min. Felix Fischer; Terceira Seção; j. em 15/12/2008; p. DJe 25/02/2009)”

Destarte, o Juízo Monocrático, ao conceder a segurança no
writ
supramencionado, proibindo a expedição de ato administrativo de demissão da apelada, realizou apenas controle de legalidade, não adentrando no mérito administrativo.

Ademais, ao contrário do que suscita o recorrente,
é plenamente possível ao Poder Judiciário, no exercício de múnus público, proceder com o exame da legalidade de um ato administrativo, o que não constitui interferência indevida, nem provoca qualquer mácula no Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ILEGALIDADE DO
ATO

ADMINISTRATIVO
. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES
. INOCORRÊNCIA.
1. O controle

jurisdicional das decisões administrativas, em atenção ao sistema de freios e contrapesos, restringe-se à
legalidade
do
ato

administrativo
. Assim, a análise da
legalidade
do
ato
praticado pelo Município não implica em violação ao
princípio
da
separação
dos
poderes
.
2. Omissis. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação Cível Nº 70079456521, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Julgado em 14/11/2018)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/06/2025